Tribunal: CARF
Processo: 13896.001886/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001886/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.243 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JULIO CESAR CAPORALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acatar as despesas pagas no valor de R$ 36.789,00, vencidos os conselheiros
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e relatora) e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001886/2009-60
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 25/30), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.294,19 para saldo
de imposto a pagar de R$14.936,08.
A notificação noticia omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas
médicas. Em relação a esta última, a NL consigna:
1-) O contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes originais e cópias das
despesas médicas.
Não o fez em relação à despesa declarada como paga a Fernanda Maria Gomes
Soares, CPF n ° 030.249.398-06 no valor de 4.520,00.
2-) O Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 (Decreto no 3000; de 26 de
março de 1999) em seu Art. 73 dispõe, em seu caput, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei n ° 5.844, de 1943. , art. 11, Par. 3o).
3-) Neste contexto, o contribuinte foi reintimado a apresentar os seguintes
documentos, verbis:
"Termo de esclarecimento de cada prestador de serviço relatando o motivo, bem
como as circunstancias em que se deu a prestação dos serviços, identificando o
beneficiário e discriminando os serviços prestados, bem como a comprovação
do efetivo pagamento (cópias de cheques compensados, cartão de credito,
recibos de depósito ou equivalentes) relativos aos recibos já apresentados
referente às seguintes despesas médicas declaradas: Silvia Matta Esteves Fazzio
Vlr. 1.829,00; Eduardo Mendes de Paula Vlr. 10.448,00; ProteuServigos
Medicos S/C Ltda Vlr.20.000,00."
4-) Em sua resposta à reintimação o contribuinte não apresentou nenhum
documento referente a Eduardo Mendes de Paula motivando glosa do valor
declarado de 10.448,00 (apesar de constar na carta de encaminhamento da
documentação referência a apresentação de uma cópia de declaração fiscal do
citado Eduardo Mendes de Paula no valor de 10.440,00), tendo apresentado,
efetivamente, 3 (três) declarações sendo duas de pessoas físicas e uma de pessoa
jurídica, abaixo relacionadas: •
4.1-) Fernanda Maria Gomes Soares, declarando recebimento de 4.520,00
referente a acompanhamento psicológico no ano de 2004.
4.2-) Proteu Serviços Médicos S/C Ltda, declarando recebimento de 20.000,00
referente a prestação de serviços de atendimento e procedimentos médicos no
ano de 2004.
4.3-) Silvia M. E. Fazzio, declarando recebimento de 1.829,00 referente a
serviços
médicos
de
acompanhamento
psicológico,
odontológicos,
fisioterápicos. no ano de 2004.
5-) Glosa no valor total de 36.797,00 contemplando a soma dos valores
referidos no item n ° 4 (quatro) acima, por não atendimento ao solicitado no
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

item de no 3 (três), acima, no que se refere a identificação do(s) beneficiário(s) e
comprovação do efetivo pagamento.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
17/6/2009, às fls. 2/52 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
...
2.2. Reconhece o equívoco quando do preenchimento de sua Declaração de Ajuste
Anual no que pertine a omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 1.900,80,
motivado por um desencontro de informações entre a fonte pagadora e o beneficiário.
2.3. No mérito, não pode concordar com as glosas efetuadas pela fiscalização, referentes
às despesas médicas realizadas no curso do ano-calendário de 2005, devida e
plenamente comprovadas perante a autoridade fazendária durante o procedimento
administrativo fiscal a que foi submetido, aduzindo, in verbis:
“O Impugnante, em esclarecimentos prestados no dia 28 de abril de 2009, postados na
mesma data conforme atesta o Aviso de Recebimento dos Correios sob o n.° SX
699.877.234 BR (Anexo IV), encaminhou à fiscalização declarações firmadas pela Dra.
Elaine Signoretti Braga, Dra. Silvia Matta Esteves Fazzio , Dr. Marcos Eduardo
Panizza e Proteu Serviços Médicos S/C Ltda, atestando terem recebidos as quantias ali
indicadas e constantes do Termo de Intimação lavrado em 03 de abril de 2009. (Anexo
V fls.01 a 08).
Ora, Senhores Julgadores, ante o acima exposto há que se concluir que o Impugnante
atendeu, provou e comprovou os serviços médicos à ele prestados e a sua cônjuge Sra.
Maria Angélica F. Capolare. O Dr. Eduardo Mendes de Paula, inclusive, descreveu
minudentemente os serviços prestados e os valores a eles atribuídos, totalizando a
quantia de R$ 10.448,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais)
Assim, é incompreensível e inaceitável as glosas efetuadas pela fiscalização por
estarem desprovidas e despojadas de fundamentação fática ante a evidência das provas
e esclarecimentos prestados no curso da auditoria fiscal.
Se dúvida tivesse a fiscalização quanto a integridade e procedência das declarações
prestadas pelos dignos profissionais e empresa, deveria a mesma, com seu poder de
império, promover. a devida circularização perante os declarantes a fim de atestar a
veracidade das informações prestadas e, mais, se as mesmas foram objeto de registro
nos assentamentos contábeis da pessoa jurídica e se as referidas pessoas físicas
declararam os valores recebidos do .Impugnante.
Senhores Julgadores e, em especial, o ilustríssimo Julgador-Relator, ante todo o
exposto não há como deixar de se acolher como procedente as despesas médicas
realizadas pelo Impugnante no curso do ano-calendário de 2004, motivo porque,
requer seja declarada a improcedência do crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento que se impugna.”
2.3. Também não concorda com a incidência dos juros moratórios calculados com base
na taxa SELIC sobre os débitos objeto da autuação fiscal ora contestada, seja porque o
artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula que o crédito tributário não pago no
vencimento será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, seja qual for
o motivo determinante da falta, seja porque é clara a natureza remuneratória da taxa
SELIC, criada e concebida para a custódia e liquidação de títulos públicos federais, e
sua fixação atende critérios ditados pela política econômica do governo federal.
Da forma como está aplicada na notificação de lançamento ora impugnada, a Taxa
SELIC assume caráter manifestamente confiscatório, o que é vedado pela Constituição
Federal.
2.4. Protesta ainda, na hipótese de ser mantida a exigência fiscal que se combate, pela
suspensão da incidência e exigibilidade dos juros moratórios no período compreendido
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

entre a data da protocolização desta Impugnação e a data em que se proferir decisão
final do feito na esfera administrativa – 1a e 2a instâncias, embasando seu pedido nos
artigos 151, inciso III, do CTN, e 27, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Indaga porque o sujeito passivo da obrigação tributária deve arcar com os juros
moratórios incidentes a partir da data de protocolização de sua impugnação até a
decisão do feito fiscal, se a mora é da própria Administração Tributária? Ressalta que
cabe à Administração tributária ser diligente e eficaz na defesa de seus interesses, mas
isto não pode constituir-se em agravamento da situação do contribuinte, posto que este
não concorreu para a inércia de julgamento do processo administrativo.
Aponta como paradigma o artigo 63, da Lei no 9.430/96, no que pertine à imputação da
multa moratória cujos débitos estejam suspensos por Medida Judicial.
Cita, a propósito, e anexa (Anexo VI), decisão exarada pelo Exmo. Sr. Juiz Federal
Substituto da 1a Vara da Justiça Federal em Uberaba – Minas Gerais, nos autos do
processo no 2002.38.02.0003250, que afastou a cobrança dos juros moratórios motivada
pela demora no julgamento de procedimento administrativo.
Concluindo, acrescenta, in verbis:
“ É de se concluir, portanto, que não se pode carrear para o contribuinte os encargos
financeiros decorrentes da demore no julgamento, dos procedimentos administrativos
fiscais. Enquanto não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do Decreto n.°
70.232, de 6 de março de 1972, incluído por força do disposto na Lei n.° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, não há que se falar em imputar os juros moratórios no período
compreendido entre a data da interposição da impugnação até a decisão final da lide
instalada.”
2.5. Requer, finalmente, que:
se acolha, no mérito, todas as razões de fato e de direito expendidas nesta exordial
impugnatória e se declare a improcedência da exigência fiscal constante da Notificação
de Lançamento contestada, por estar fundada em bases inconsistentes e insustentáveis,
conforme provado; se mantido o lançamento, ainda que parcialmente, se afaste a
cobrança dos juros moratórios com base na Taxa SELIC; não incida os juros
moratórios durante o tramite do processo administrativo fiscal, desde a data da
protocolização desta impugnação até decisão final deste contencioso na esfera
administrativa
Protesta pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas admitidas em
direito, diligências e perícias, se necessárias e, em especial, se necessário, se converta o
julgamento em diligência a fim de atestas junto aos declarantes o todo alegado nesta
impugnação.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 65/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação, com documentação idônea, da efetividade da
despesa médica utilizada como dedução na declaração de ajuste anual. A falta da
comprovação permite o lançamento de oficio do imposto que deixou de ser pago.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral (Súmula no 05 do CARF).
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais (Súmula no 04 do CARF).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. PERÍCIA. DILIGÊNCIA. CABIMENTO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/1/2012 (fl. 113), o contribuinte, em
27/2/2012 (fl. 82), apresentou recurso voluntário, às fls. 82/110.
Inicialmente, ratifica os argumentos de fato e de direito constantes de sua
impugnação, requerendo que sejam considerados como parte integrante do seu recurso,
acrescentando:
- a teor da legislação de regência, no seu entendimento, não poderia se admitir a
afirmação contida na decisão recorrida de que os recibos contendo todas as formalidades legais
teriam potencialidade probatória relativa.
- a autoridade autuante não teria cogitado de os recibos apresentados serem
inidôneos ou imprestáveis e da existência de suspeita sobre seus emitentes.
- não poderia se exigir comprovação da prestação dos serviços tendo em vista a
intimidade das pessoas.
- caberia ao Fisco proceder à fiscalização dos profissionais e não fazer exigências
ao contribuinte que apresentou documento comprobatório das despesas declaradas.
- jurisprudência administrativa, a qual reproduz, apontaria que os recibos seriam
os documentos a fazer prova das despesas, salvo se houver prova quanto à inexistência dos
serviços.
- teria disponibilidade financeira para arcar com as despesas declaradas.
- o profissional Eduardo manteria consultório na cidade de São Paulo, além
daquele em Uberlândia, consignado no recibo.
- os juros exigidos seriam exorbitantes e inaceitáveis.
- seria indevida a incidência de juros no período compreendido entre a data da
interposição da impugnação e a decisão final da lide.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

- quanto ao pedido de novas provas, perícia e diligência, o relator teria feito alusão
à matéria estranha aos autos, depósito bancário.
- a teor dos artigos 3o, inciso III, 9o, inciso II, 48 e 69, da Lei no 9.784, de 1999,
teria o direito de apresentar novos fundamentos de fato e de direito.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Produção de novas provas, perícias e diligências
Quanto ao protesto pela produção de provas, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida. Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 – que rege o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses
descritas nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos
autos da ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Neste ponto, esclareço que as disposições da
Lei no 9784, de 1999, aplicam-se apenas subsidiariamente, prevalecendo as normas próprias
previstas no PAF.
Por outro lado, observa-se que não é necessária a produção de novas provas, uma
vez que com os documentos presentes nos autos já se consegue formular uma convicção sobre o
lançamento. Acrescente-se que a convicção do julgador deve ser estabelecida conforme os meios
ou instrumentos reconhecidos pelo direito como hábeis, no sentido de comprovar os
acontecimentos.
De fato, como apontado pelo recorrente, o julgador consignou trecho acerca de
depósitos bancários. Entretanto, constata-se que se tratou de mero equívoco, que não trouxe
qualquer prejuízo ao direto de defesa do contribuinte, visto que a decisão recorrida analisou os
fatos contidos nesses autos e os argumentos de defesa trazidos pelo contribuinte, apontando seus
fundamentos para indeferimento dos pleitos apresentados.
Também entendo acertada a decisão quanto ao pedido de diligência e perícia.
Com fundamento no art. 18 do PAF, indefiro por considerá-las prescindíveis, havendo elementos
suficientes para a solução da lide. Ademais, no que diz respeito ao pedido de perícia, o
contribuinte não preencheu os requisitos arrolados no inciso IV do art. 16 do PAF, quais sejam:
exposição dos motivos que as justifiquem, formulação de quesitos referentes aos exames
desejados e nome, endereço e qualificação profissional do perito.
Mérito
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais, no curso da ação fiscal, o
contribuinte foi intimado a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento ou a efetiva
prestação dos serviços. Como relatado em seu recurso, ele reitera os argumentos postos na
impugnação, de que os recibos seriam os documentos hábeis a fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, a exigência encontra respaldo na legislação de regência, não havendo
que se cogitar de qualquer irregularidade.
O argumento de que teria renda suficiente para arcar com essas despesas não
socorre o contribuinte, visto que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada
uma das despesas informadas.
Quanto à comprovação da prestação dos serviços, trata-se de mais uma forma
posta ao dispor do contribuinte para fazer a prova exigida, ficando a seu critério apresentar ou
não os documentos dessa natureza.
Lembro que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se aproveita da
redução da base de cálculo do imposto, devendo ele apresentar as provas para demonstrar que
faz jus ao benefício. Não cabe transferir esse ônus para o Fisco. Se, por um lado, a legislação
tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de
deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e
dos dependentes, incorridos durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, apresente a comprovação nos termos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelo profissional, lembro que
constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros,
comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao
contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Sem a comprovação do efetivo pagamentos das despesas médicas, não há reparos
a se fazer à decisão recorrida.
No tocante aos juros exigidos, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho,
sendo de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Como destacado na súmula, os juros são devidos no período de inadimplência,
inexistindo disposição legal para que não eles não incidam no curso do processo administrativo
fiscal. Por pertinente, trago ainda a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 27 do PAF aponta alguns critérios para priorização de votação de
processos, mas não define prazos de julgamento ou consequências para o processo em
decorrência do tempo de seu desenrolar.
Assim, correta a exigência dos juros decorrentes do não pagamento do tributo no
prazo fixado, conforme dispositivos legais indicados na NL.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.243 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001886/2009-60

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pelos profissionais Fernanda Maria Donato
Gomes, Silvia Matta Esteves Fazzio, Eduardo Mendes de Paula e pela Proteu Serviços Médicos
S/C Ltda (fls. 39/42), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos, além de conterem
todos os requisitos da legislação de gerência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam
a ocorrência dos serviços prestados em favor do Recorrente e sua dependente, e dos pagamentos
realizados, restando, ao meu sentir, comprovados os dispêndios, sanando assim o vício apontado,
razão pela qual afasto as glosas sobre as aludidas despesas declaradas.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as despesas médicas, no valor total de R$ 36.789,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital